Tribunal: TJBA
Processo: 8017612-45.2023.8.05.0080
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8017612-45.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: JOABE CUNHA DO AMORIM

Advogado(s)
:
CARINE CARNEIRO LIMA

LITISCONSORTE: FUNDACAO CARLOS CHAGAS e outros (5)

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO BASSI

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
EDITAL SAEB 05/2022. QUESTÕES 11, 35, 47, 56, 58 E 76.
SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.

Mandado de segurança impetrado contra suposto ato coator imputado ao Governador do Estado da Bahia, Secretário de Administração do Estado da Bahia e outros, objetivando a anulação de questões da prova objetiva do Concurso Público para Seleção de Candidatos ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar da Bahia, regido pelo Edital SAEB/05/2022.

2. O impetrante obteve 57,5 pontos na prova objetiva, abaixo da pontuação mínima para classificação, alegando erros grosseiros na elaboração das questões 11, 35, 47, 56, 58 e 76, que apresentaram mais de uma assertiva correta, fizeram referência a acontecimentos posteriores ao edital ou a conteúdos não expressamente previstos no edital.

II. Questão em discussão

3.

Há três questões em discussão: (i) saber se há litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos do certame; (ii) saber se há legitimidade passiva das autoridades impetradas; e (iii) saber se as questões impugnadas apresentam erros grosseiros ou flagrante ilegalidade que justifiquem a intervenção judicial.

III. Razões de decidir

4. É dispensável a formação do litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos aprovados em concurso público, porquanto apenas possuem mera expectativa de direito à nomeação, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. Há legitimidade passiva do Secretário de Administração do Estado da Bahia, do Comandante-Geral da Polícia Militar, do Governador do Estado e da Fundação Carlos Chagas, pois possuem competência para a prática de atos previstos no edital ou são responsáveis pela elaboração das questões impugnadas.

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632.853 sob a sistemática da repercussão geral (Tema 485), firmou a tese de que os critérios adotados por banca examinadora de concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou erro grosseiro.

7. Não há erro grosseiro nas questões 11, 35, 47, 56 e 58 da prova objetiva, não sendo possível vislumbrar evidências de inobservância dos critérios fixados no edital.

8. A questão 76, referente ao Direito Penal Militar, demandou conhecimento de crime contra a administração militar não especificado no conteúdo programático previsto no Anexo II do Edital SAEB 05/2022, caracterizando extrapolação dos limites editalícios.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminares rejeitadas. Segurança parcialmente concedida para anular exclusivamente a questão 76 - Direito Penal Militar - da prova objetiva tipo 003, com a consequente atribuição do respectivo ponto ao impetrante e reclassificação na lista de aprovados, caso a pontuação adicional o habilite para as demais fases do certame.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI; CF/1988; Constituição do Estado da Bahia, art. 105, XIII; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 632.853 (Tema 485); STJ, AgRg no AREsp 20.530/PI, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, j. 13.10.2011; STJ, AgInt no REsp 1.448.802/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 30.09.2019; TJ-BA, MS 80186669220238050000, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Seção Cível de Direito Público, j. 18.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017612-45.2023.8.05.0080
, em que figuram como impetrante JOABE CUNHA DO AMORIM e como impetrados FUNDACAO CARLOS CHAGAS e outros (5).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA
para anular exclusivamente a questão 76 - Direito Penal Militar - da prova objetiva tipo 003 do Concurso Público para Seleção de Candidatos ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar da Bahia, regido pelo Edital SAEB/05/2022, com a consequente atribuição do respectivo ponto ao impetrante e reclassificação na lista de aprovados, caso a pontuação adicional o habilite para as demais fases do certame, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08